Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. IMÓVEL RESIDENCIAL. SUPOSTOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RISCOS EXCLUÍDOS DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 757, do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
2. In casu, a cobertura para o suposto e alegado risco de desmoronamento se insere no contexto de eventos de causa externa, que atuam de fora para dentro do imóvel e que independem de deficiência construtiva.
3. Constatada a ausência de previsão contratual do tipo de sinistro relatado e as hipóteses cobertas pelo contrato de seguro, não há que se falar no pagamento de indenização
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.